Tribunal: TJMT
Processo: 1006607-20.2020.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1006607-20.2020.8.11.0037
RECORRENTE(s): THASSIA CHRISTINA DUARTE DE OLIVEIRA e LOURDES IARA PICCOLI
RECORRIDO(s): DONATO AGROPECUARIA E TRANSPORTES LTDA
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por THASSIA CHRISTINA DUARTE DE OLIVEIRA e LOURDES IARA PICCOLIBROOKFIELD INCORPORAÇÕES S.A, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao recurso das partes recorrentes, assim ementado: (ID 104311979)
AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA – DECISUM FUNDAMENTADO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO.
Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento quanto ao indeferimento do pedido de justiça gratuita às agravantes, o desprovimento do agravo interno é medida que se impõe.
(TJMT, ApCiv no 1006607-20.2020.8.11.0037, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, julgado em 27.09.2021).
As partes recorrentes interpuseram embargos de declaração, que foram rejeitados, conforme acordão de ID 111995971.
As partes recorrentes alegaram violação aos artigos 5o inciso LXXIV da Constituição Federal 98, caput, 99, caput e §3, ambos do Código de Processo Civil e, por fim, à Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça argumentando que existem documentos suficientes nos autos para comprovar que não possuem mais condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo do sustento da família, haja vista que “nos últimos 06 (seis) meses que antecederam a baixa e encerramento das empresas, TODAS tiveram FATURAMENTO ZERO, o que, refletiu na vida econômica das recorrentes que não tiveram opção senão encerrar as atividades!”.
Ao final, requereram o provimento do recurso para que seja concedida a justiça gratuita.
Recurso tempestivo e preparado (IDs 114630992 e 114608454)
Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (ID 114828479).
É o relatório.
Decido.
1- Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2- Violação de súmula - Não cabimento (súmula 518/STJ)
Com base na interpretação do artigo 105, III, da CF, pode-se afirmar que o Recurso Especial tem como finalidade impugnar decisões que violem ou neguem vigência à lei federal infraconstitucional, que julguem válido ato de governo local contestado em face de lei federal e quando houver divergência de interpretação da lei federal.
Assim, não é cabível Recurso Especial contra decisão judicial que supostamente viole enunciado de Súmula do STJ, ex vi Súmula 518/STJ.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. OFENSA A ENUNCIADO SUMULAR. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA DE MÉRITO. NÃO CONHECIMENTO.
1. O Plenário do STJ decidiu que ‘aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça’ (Enunciado Administrativo n. 2).
2. O apelo nobre não constitui via adequada para a análise de eventual contrariedade a enunciado sumular, por não estar compreendido na expressão ‘lei federal’, constante da alínea ‘a’ do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal - Súmula 518 do STJ.
3. Os dispositivos de lei federal tidos por violados no recurso especial não podem ser analisados, porquanto se referem à questão meritória do processo e este foi extinto pela decadência da ação.
4. Agravo interno desprovido”. (AgInt no REsp 1629421/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 12/03/2019)”. (AgRg no AREsp 426.471/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 09/09/2016). (g.n.)
Dessa forma, o Recurso Especial não é o meio processual adequado para impugnar o acórdão recorrido quanto à suposta contrariedade à Súmulas 481 do Superior Tribunal de Justiça, o que obsta a sua admissão neste ponto.
3- Violação da Constituição Federal – via inadequada.
Consoante os artigos 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, é patente que a afronta a dispositivo constitucional não pode ser objeto de análise nesta via, sob pena de usurpação de competência do STF, uma vez que ao STJ cabe apenas pacificar a interpretação dada a dispositivo de lei federal.
Confira-se:
“PROCESSO PENAL E PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO COLEGIADO. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. REGIME PRISIONAL. INOVAÇÃO RECURSAL. EXAME DE PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
(...)
3. A via especial não comporta o exame de preceitos constitucionais, cuja competência encontra-se adstrita ao âmbito do Supremo Tribunal Federal, conforme prevê o art. 102 da Constituição Federal.
4. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt no AREsp 685.051/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018).
Assim, em relação à suposta violação ao 5o inciso LXXIV da Constituição Federal, o recurso especial constitui via inadequada para a análise da questão, o que obsta a sua admissão neste ponto
2- Da violação aos artigos 98 e 99, caput, e § 3o, do CPC - análise de fatos e provas.
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos supramencionados está amparada na assertiva de que houve comprovação suficiente de que as recorrentes não têm condições de pagar as custas do processo sem prejuízo do sustento da família.
O órgão fracionário deste tribunal, soberano na análise da matéria fático probatória, assim pontuou quanto a esta questão (ID 104311979):
Como se vê, a decisão encontra-se devidamente fundamentada e não há nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento acima, motivo pelo qual não verifico qualquer razão para reformar a decisão recorrida, que reputo sustentável por seus próprios fundamentos.
Ademais, de se destacar que o benefício em questão tem por finalidade possibilitar aos verdadeiros necessitados o acesso à Justiça.
Com efeito, para estes, o legislador reservou a isenção das custas do processo, enquanto perdurar o estado de pobreza. Todavia, evidente que este não é o caso das agravantes, visto que, como já dito, além de possuírem vasto patrimônio constituído por quotas de empresas, veículos e imóveis, não se pode desconsiderar o fato de que estarem sendo patrocinadas por advogado particular.
Tais fatos, com certeza, por si só, demonstram que não se trata de parte que apresenta hipossuficiência econômica.
Neste particular, de se destacar que temos notado com frequência impressionante e preocupante uma avalanche de pedidos de assistência judiciária gratuita. Justamente em razão de tais fatos é que este Tribunal vem agindo com rigor e indeferindo o benefício da Justiça Gratuita àqueles que não comprovam de forma satisfatória a sua condição de hipossuficiente (...)
Ademais, de se destacar que a despeito de as agravantes terem comprovado a inatividade de algumas de suas empresas através das certidões constantes dos IDs no 93197004 a 93197009, consoante entendimento do STJ, tais documentos, por si só, não são suficientes a comprovar a ausência de recursos para pagamento dos encargos processuais.
É que determinada sociedade empresária pode não apresentar receita – por não efetuar, por algum tempo, quaisquer atividades operacionais, patrimonial ou financeira – e, no entanto, ainda assim, possuir patrimônio ativo em caixa.
Na hipótese, não constam dos autos nenhuma informação acerca da existência ou não de bens ativos e ou financeiros das empresas das agravantes.
Desta feita, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, para o fim infirmar a conclusão de que as recorrentes não conseguiram comprovar, mediante a documentação acostada aos autos, que não possuem condições financeiras suficiente para arcar com as custas processuais, é necessário o exame dos fatos e provas, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. HIPOSSUFICIÊNCIA AFASTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE ERIGIU O ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ PARA O REEXAME DA CONTROVÉRSIA. APONTADO DISSENSO PRETORIANO ACERCA DA POSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO DAS PROVAS E AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 07 DO STJ. CASUÍSTICA. PARTICULARIDADES DE CADA CASO.
INEXISTÊNCIA DE TESES DIVERGENTES. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO. EMBARGOS LIMINARMENTE INDEFERIDOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O acórdão embargado considerando que as instâncias ordinárias, a partir da análise de documentos referentes à situação patrimonial e financeira da recorrente, concluíram por afastar a situação de hipossuficiência e, por conseguinte, indeferiram o benefício da justiça gratuita entendeu que, no recurso especial, não seria possível rever essa conclusão, porque demandaria o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado pela Súmula n. 07 desta Corte.
2. São inadmissíveis embargos de divergência para rediscutir aplicação ou não do óbice da Súmula n. 07/STJ, porque não há divergência de interpretação da legislação federal, mas conclusões eventualmente diferentes em razão de peculiaridades do caso concreto. Precedentes.
3. Não há, ademais, nenhuma similitude fático-processual entre os casos comparados que autorize a abertura da via dos embargos de divergência. O primeiro paradigma, analisando controvérsia de direito penal, entendeu por desclassificar a conduta do réu do art.
217-A do Código Penal para o crime do art. 61, do Decreto Lei n.
3.668/1941, afastando o óbice da Súmula n. 07/STJ. O Segundo, analisando questão de partilha de bens entre conviventes, concluiu pela não incidência do óbice da Súmula n. 07/STJ.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl nos EAREsp 1456391/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/11/2020, DJe 23/11/2020)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.